Tribunal: TJES
Processo: 0001022-38.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001022-38.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. IDOSO. QUEDA EM VIA PÚBLICA. CACHORROS DE RUA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –

VOTO VENCIDO:
A negligência do Poder Público na fiscalização de animais soltos em via pública acarreta sua responsabilização por eventuais danos causados por estes, sendo aplicável a teoria da culpa do serviço público (faute du service).

II
–
VOTO VENCEDOR
:
A
responsabilidade do Poder Público por ato omissivo é subjetiva e, portanto, exige comprovação do elemento subjetivo da culpa ou dolo.

III
–
É dever da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, vide art. 373, I do CPC.

IV –

Face à r
eserva do possível, não
é
crível exigir o controle público indiscriminado de todos os cachorros que circulam soltos nas vias públicas,
não podendo o Estado ser transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.

V –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-38.2019.8.08.0064

DATA DA SESSÃO: 27/11/2023

APTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADO: NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
contra r. sentença de fls. 74/75 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA,
julgou procedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais sediadas às fls. 77/83, o ente municipal aduz, em síntese, que i) há contradição entre os fatos apresentados na inicial e o depoimento da autora; ii) a alegação é frágil, inexistindo nexo de causalidade
;
e iii) em razão do princípio da eventualidade, caso prevaleça o entendimento pela condenação, que o
quantum
indenizatório seja minorado.

Em sede de contrarrazões (fls. 87/88), a apelada pugna pela manutenção da r. sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2023.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
contra r. sentença de fls. 74/75 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA,
julgou procedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais sediadas às fls. 77/83, o ente municipal aduz, em síntese, que i) há contradição entre os fatos apresentados na inicial e o depoimento da autora; ii) a alegação é frágil, inexistindo nexo de causalidade
;
e iii) em razão do princípio da eventualidade, caso prevaleça o entendimento pela condenação, que o
quantum
indenizatório seja minorado.

Em sede de contrarrazões (fls. 87/88), a apelada pugna pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Para um melhor deslinde da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, observo que a autora, uma senhora idosa, ajuizou a presente ação com escopo de ser ressarcida dos prejuízos ocasionados a ela em decorrência do acidente.

Alega, nesse ensejo, que caminhava no sentido do centro de fisioterapia, situado no município de Ibatiba/ES, quando foi surpreendida por um cachorro de rua. Ao tentar se desvencilhar do animal, sofreu uma queda e veio a colidir com uma barraca fixada em praça pública.

Sustenta, nessa esteira, que, em razão do acidente sofrido, sofreu uma lesão nas costelas, conforme exames médicos realizados no pronto atendimento do município, acostados aos autos.

Em sede de contestação, o requerido aduziu, dentre outros pontos, que o acidente é decorrente de culpa única e exclusiva da autora, além de inexistir comprovação da prova do dano moral.

Em meio ao deslinde processual, a autora junta ao processo atestado médico, certificando que, em razão do acidente, obteve diagnóstico de ruptura do Tendão Calcâneo, sendo necessária intervenção cirúrgica.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio a sentença vergastada, oportunidade em que o magistrado singular julgou procedente o pleito exordial, a fim de condenar o Município ao pagamento de:

(i) R$ 1.783,15 (mil e setecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), a título de dano material, relativos aos gastos com medicamentos, dentre outros;

(ii) R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela reparação do dano moral sofrido, visto que a autora necessitou de cirurgia.

Contra esse comando sentencial, como visto, é que a parte requerida interpôs seu recurso, no intuito de reformá-la, o que passo a examinar.

No que pertine ao pleito indenizatório, este encontra guarida constitucional
ex vi
do art. 37, § 6º da Carta Política
1
, que impõe responsabilidade civil às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros quando praticados por seus agentes, nessa condição.

Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro sobre responsabilidade objetiva: “
a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de agente público, mas de omissão do poder público
” (cf. Direito Administrativo, Ed. Atlas, 10ª ed. P. 425).

Nesta feita, para que nasça a obrigação de reparar, necessário que estejam presentes pressupostos, a saber: a conduta, o nexo de causalidade, o dano e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil.

Em relação ao caso em tela, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CONDUTA OMISSIVA NEGLIGENTE.
AUSÊNCIA DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DA CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O RESULTADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL DEVIDA À VIÚVA E AO FILHO MENOR CORRESPONDENTE À 2/3 DO RENDIMENTO DA VÍTIMA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O FUNERAL. RECURSO PROVIDO. O princípio constitucional da motivação das decisões exige que o juiz explicite os fundamentos dos atos judiciais, a fim de que a parte entenda as suas razões. Não se exige, por outro lado, que o
decisum
seja extenso ou prolixo. Estando a sentença recorrida suficientemente motivada e não havendo violação às garantias constitucionais, deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
A responsabilidade do Município pela omissão na fiscalização de animais soltos em vias públicas é subjetiva.

Assim, estando demonstrada a negligência do requerido em fiscalizar e apreender animal, causador do sinistro narrado na inicial, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes do evento danoso.
O dano moral na hipótese de morte de familiar configura-se de forma in re ipsa, ou seja, em casos tais o dano decorre da força dos próprios fatos. Isso porque o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima, no caso os familiares do falecido, pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. É devido o pensionamento para o filho menor da vítima e à viúva, no patamar de 2/3 do rendimento do falecido, até a idade de 25 anos e de 75 anos (expectativa de vida do falecido), respectivamente, consoante entendimento jurisprudencial do STJ. Nos termos do entendimento da Corte Superior, presume-se a dependência da viúva, pois o falecimento do marido da vítima implica induvidosamente em perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, sendo devida a pensão por morte. É devido o reembolso das despesas havidas pela família com o funeral da vítima, consoante preconiza o art. 948, I, do CC.
(TJMS; AC 0800372-51.2017.8.12.0052; Anastácio; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 16/02/2023; Pág. 96)

__________________________________

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM SEMOVENTE EM VIA PÚBLICA. Motociclista que se chocou com um cavalo em via pública. Prova indicativa de que o animal permanecia solto, habitualmente, nas cercanias.
Falha do Município em seu dever de fiscalização.

Dever de indenizar configurado.
Faute du service
. Ausência de demonstração de culpa da vítima.
Conduta do hipotético dono do animal que não se traduz em excludente da responsabilidade da ré, pois em nada interfere na relação de causa e efeito entre a conduta omissiva desta e o dano invocado na petição inicial. Liame de causalidade estabelecido entre a omissão e o acidente. Precedentes. Indenização corretamente fixada, à vista da tetraplegia e demais sequelas do acidente. Pensão mensal vitalícia corretamente arbitrada, de acordo com os ganhos anteriores da vítima, concomitantemente com auxílio mensal de cuidador. Danos morais e estéticos, corretamente fixados em R$ 100.000,00 cada, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido, com observação quanto aos consectários de mora
(TJSP; AC 1005542-42.2021.8.26.0132; Ac. 16696465; Catanduva; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 27/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 3062)

E, pelo que observo, o apelante não traz aos autos alegações ou provas que possam desconstituir a argumentação da autora, no sentido de afastar o nexo de causalidade, muito menos que demonstrem a culpa da vítima, o que acaba por evidenciar a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Além disso, como bem ressaltou o Magistrado sentenciante, a existência do dano vem claramente ligada à lesão do tornozelo, sendo feita uma cirurgia do ligamento e uma fratura na costela, decorrente da queda que a requerente sofreu.

Frente a todo o exposto, é possível considerar a responsabilidade do Município de Ibatiba/ES, incumbindo a ele o dever de indenizar pelos prejuízos causados.

Acerca dos danos, o conjunto probatório atrelado ao feito demonstra que a demandante sofreu lesão, inclusive necessitando de cirurgia, que foi descrita no laudo acostado à fl. 70.

Além disso, acosta receituários médicos que comprovam a necessidade de obter diversos medicamentos para tratar a lesão, o que respalda o pedido de danos materiais.

Desta feita, vislumbro que a ofensa à integridade moral e física está mais que demonstrada no caso em apreço, o que justifica a pretensão de recebimento de indenização.

Ademais, “
[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a qual comunga este Egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade (no caso, a integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza 'in re ipsa', ou seja, os quais prescindem de comprovação, uma vez que presumidos [...]”
(TJES, Apelação n.º 024170193072, minha relatoria, Terceira Câmara Cível, J 30/10/2018, DJ 09/11/2018).

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, após analisar os autos, cheguei a mesma conclusão daquela exposta pelo julgador primevo.

Estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nos autos, a autora colaciona notícia divulgada no
site
deste E. Tribunal de Justiça, em que o mesmo Município, em processo análogo (número 0001707-84.2015.8.08.0064), foi condenado ao pagamento de danos morais no mesmo valor sentenciado pelo magistrado singular (fls. 26/27).

Destarte, o valor fixado na r. sentença objurgada, isto é, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a meu sentir, se revela justo e adequado para compensar a apelada pelo dano moral sofrido, amenizando a situação de angústia e aflição por ela vivenciada, sem lhe causar o indesejado enriquecimento ilícito, cumprindo, ao mesmo tempo, o caráter punitivo e pedagógico de que se reveste a indenização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, examinando com acuidade a matéria objeto do presente apelo, entendo por divergir do voto condutor, o que faço pedindo vênia ao Nobre Relator.

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual pretende a autora seja atribuída ao ente municipal a responsabilidade por uma queda que sofreu em via pública, supostamente causada por um cachorro de rua.

Em sua peça vestibular, narra a requerente que possui 75 anos de idade e, quando caminhava pela rua
“
foi surpreendida por um

cachorro de rua. Com

o ataque a idosa na tentativa de desvencilhar do animal, sofreu uma queda e veio a colidir com a barraca fixada em praça pública, para a 1ª feira dos comerciantes, evento este, que também teve o apoio do Município
”
(fl. 03).

Ocorre que, da simples leitura da narrativa autoral, a meu ver, não há que se falar em responsabilidade do Poder Público. E assim o digo por duas razões, primeiramente porque não há como impor ao Município, indiscriminadamente, o dever de vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas.

Em segundo lugar, porque não há nos autos nenhuma prova acerca da veracidade das alegações tecidas pela parte autora, isto é, de que o animal teria ocasionado sua queda; decerto que, como sabido, a responsabilidade do Poder Público por ato omissivo é subjetiva e, portanto, exige comprovação do elemento subjetivo da culpa ou dolo. No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. Acidente de trânsito.
Atropelamento de animal em via pública urbana. Ausência absoluta de provas de se tratar de cachorro de rua. Nexo causal não verificado. Improcedência mantida
. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10135669520158260576 SP 1013566-95.2015.8.26.0576, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 27/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CACHORRO NA VIA PÚBLICA – QUEDA DE MOTOCICLISTA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.
Em caso do dano decorrente de omissão estatal, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa. A guarda de animais domésticos, como dispõe o artigo 936, do Código Civil, cabe ao dono ou detentor do animal, quem também responde pelos danos por eles causados, se não provar culpa da vítima ou força maior. A responsabilidade (objetiva) do particular, mais ampla, suplanta a responsabilidade (subjetiva) que teria o município, em tese, pela omissão, notadamente pelo fato de que a responsabilidade estatal encontra-se modulada pelo princípio da reserva do possível, não sendo crível exigir o controle público indiscriminado de todos os cachorros que circulam soltos nas vias públicas.

[...]

(TJ-MS - AC: 08055654820198120029 Naviraí, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 27/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR SUPOSTA OMISSÃO – SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL QUE TENHA ENSEJADO O ACIDENTE. ANIMAL QUE NÃO ERA DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento fixado no STJ, "no Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente
.
Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
"
( AREsp 1717869/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 01/12/2020)

No caso, não demonstrada a alegada conduta omissiva do Município, que não era proprietário do animal, com relação ao acidente automobilístico sofrido pelo autor em razão da presença de um cachorro na via pública urbana. Impossibilidade de exigência de que o ente público municipal exerça vigilância sobre todos os animais existentes na municipalidade.

(TJ-MS - AC: 08055646320198120029 Naviraí, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 22/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Por todo o exposto, data máxima vênia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
, para inaugurar a divergência, a fim de prover o recurso para julgar improcedente a ação de origem.

É como voto Sr. Presidente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos iniciais.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, por entender que restou demonstrada a responsabilidade do Município/Apelante na fiscalização de animais soltos em via pública, bem como os danos materiais e morais sofridos pela Apelada em razão da lesão no tornozelo, que exigiu a realização de cirurgia do ligamento e da fratura na costela, ambas decorrentes da queda que sofreu ao ser atacada por um cachorro de rua.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

Compete ao Município realizar o "
recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação
", nos termos do art. 269, X, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Município não conseguiu afastar a presunção de culpa, razão pela qual restou caracterizada a falha do serviço, sendo devida a indenização pelos danos materiais comprovados, bem como pelos danos morais arbitrados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(Técnica de Julgamento – Art. 942 do CPC)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
contra a sentença que julgou procedente a pretensão traçada por
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA
na petição inicial, condenando a municipalidade ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.783,17, bem como de danos morais, estabelecidos em R$ 6.000,00.

A controvérsia a ser analisada diz respeito à possibilidade de condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente sofrido pela apelada que, na tentativa de ser desvencilhar de um cachorro de rua, sofreu uma queda e veio a colidir com uma barraca fixada em praça pública, causando-lhe diversas lesões.

O e. relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no que foi acompanhado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhóes Ferreira e pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso de apelação.

O Desembargador Robson Luiz Albanez, por sua vez, abriu divergência para dar provimento ao recurso de apelação, conforme segue:

[...] Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual pretende a autora seja atribuída ao ente municipal a responsabilidade por uma queda que sofreu em via pública, supostamente causada por um cachorro de rua.

Em sua peça vestibular, narra a requerente que possui 75 anos de idade e, quando caminhava pela rua “
foi surpreendida por um cachorro de rua. Com o ataque a idosa na tentativa de desvencilhar do animal, sofreu uma queda e veio a colidir com a barraca fixada em praça pública, para a 1ª feira dos comerciantes, evento este, que também teve o apoio do Município
” (fl. 03).

Ocorre que, da simples leitura da narrativa autoral, a meu ver, não há que se falar em responsabilidade do Poder Público. E assim o digo por duas razões, primeiramente porque não há como impor ao Município, indiscriminadamente, o dever de vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas.

Em segundo lugar, porque não há nos autos nenhuma prova acerca da veracidade das alegações tecidas pela parte autora, isto é, de que o animal teria ocasionado sua queda; decerto que, como sabido, a responsabilidade do Poder Público por ato omissivo é subjetiva e, portanto, exige comprovação do elemento subjetivo da culpa ou dolo. No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

[...].

Por todo o exposto, data maxima venia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
, para inaugurar a divergência, a fim de prover o recurso para julgar improcedente a ação de origem. [...]

De fato, a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a Administração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa,
ex vi
do art. 37, § 6º, CF.

No particular, todavia, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo, porque, segundo alega a apelada na exordial, o evento danoso ocorreu em razão do mau funcionamento do serviço público,
“uma vez que em sendo o responsável pela proteção aos animais e a fauna em geral, deveria despender alguns cuidados necessários a sua criação, para não causar nenhum dano aos mesmos ou a outrem”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Dito isso, competia à apelada comprovar a existência de uma conduta estatal culposa, o dano e o nexo de causalidade.

Compulsando os autos, é importante registrar que não constam informações claras e precisas de que a apelada teria sido “
surpreendida por um cachorro de rua”
e se acidentado conforme relatado. Inexistem, por exemplo, arquivo fotográfico ou testemunhas atestando a veracidade das alegações tecidas pela apelada.

Nesse contexto de incertezas, não há prova suficiente do nexo de causalidade entre o dano noticiado pela apelada e a conduta omissiva imputada ao apelante, restando inviável a manutenção da sentença.

Nesse mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CIVEIS. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente de trânsito causado por animal na rodovia estadual. Morte do motociclista. Responsabilidade subjetiva. Omissão. Inexistência. Nexo causal não evidenciado. Culpa não demonstrada. Reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.
Recurso conhecido e provido da parte requerida e prejudicado o das requerentes. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300738712; Ac. 38071/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 26/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL ABANDONADO NA VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a faute du service. Não comprovados os fatos narrados na inicial, constitutivos do direito da parte autora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedido iniciais
. (TJMS; AC 0806316-35.2019.8.12.0029; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 05/10/2022; Pág. 129).

Ante o exposto, rogando vênia ao e. relator,
acompanho o voto divergente proferido pelo
Desembargador Robson Luiz Albanez
, a fim de dar provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a pretensão exordial.

Por conseguinte, condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, antes de encerrar o julgamento, peço vista dos autos para reanalisar.

*

con

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão cível

interposta pelo
Município de
Ibatiba

no intuito de reformar a sentença de fls. 74/75, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibatiba, que, na
ação indenizatória
ajuizada por
Nadir Andrade de Oliveira
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente federado ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.783,15 (mil, setecentos e oitenta e três reais e quinze centavos) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais.

Ao iniciar a votação, o Eminente Relator, Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível interposta pela Municipalidade, por entender que houve falha no dever de fiscalização de animais soltos em vias públicas, atraindo a sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes do evento danoso. Nesse mesmo sentido votou o preclaro Des.
Arthur José Neiva de Almeida
.

Após pedir vista, o insigne Des.
Robson Luiz Albanez

inaugurou divergência
, a fim de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob a justificativa de que
(i)
não há como impor ao Município, indiscriminadamente, o dever de vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas;
(ii)
não houve suficiente comprovação de que o animal teria causado a queda da requerente. O referido voto divergente foi acompanhado pelo culto Des.
Fabio Brasil Nery
.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Robson Luiz Albanez
, no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos. Explico.

Via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal
2
. Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª Ed., 1994, p. 490):

“Se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

Há necessidade, pois, de efetiva comprovação da culpa do serviço para se responsabilizar o Poder Público pelos danos decorrentes de ato omissivo. Destarte, muito embora realmente possua o dever de realizar o recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias públicas, tal circunstância
não impõe a automática responsabilidade civil do ente por qualquer dano advindo de cachorro de rua
.

Consoante bem explicitado pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, ao inaugurar divergência, “
não há como impor ao Município, indiscriminadamente, o dever de vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas
”,
sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.
O simples fato de uma pessoa ser atacada por um cachorro de rua, por si só, não induz à compreensão de que houve negligência da Municipalidade, a qual não pode ser elevada à categoria de garantidor universal de todos os danos sofridos em seu território.

Ainda que assim não fosse, salta aos olhos que, no caso vertente, sequer há suficiente comprovação de que a queda sofrida pela requerente decorreu de ataque do animal, o que constitui mais um fundamento para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, por não ter logrado êxito em se desincumbir do ônus probatório.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator,
acompanho

integralmente
o
entendimento divergente

exposto pelo
insigne
Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...),

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-38.2019.8.08.0064

APELANTE:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADA:
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, examinando com acuidade a matéria objeto do presente
apelo
, entendo por
divergir do voto condutor
, o que faço pedindo vênia ao Nobre Relator.

Cuida-se de
ação indenizatória por meio da qual pretende a autora seja atribuída ao ente municipal a responsabilidade por uma queda que
sofreu
em via pública, supostamente
causa
da
por um cachorro
de rua
.

Em sua peça vestibular, narra a
requerente
que
possui
75 ano
s de idade e, quando caminhava pela rua “
foi
surpreendida por u
m
cachorro de rua. Co
m
o ataque a idosa na tentativa de desvencilhar do animal, s
ofreu uma queda e veio a colidir com a
barraca fixada em praça p
ú
blica, para a
1ª
feira dos c
omerciantes, evento este,
que ta
m
bém teve o apoio do Muni
cípio
” (fl. 03).

Ocorre que, da simples leitura da narrativa autoral, a
meu ver,
não há que se falar em responsabilidade do Poder Público.
E assim o digo por
duas razões,
p
rimeir
amente
porque não há como impor
ao Município
,
indiscriminadamente,
o dever de
vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas.

Em
segundo
lugar
,
porque não há
nos autos
nenhuma
prova acerca da veracidade das alegações tecidas pela parte autora,
isto é, de que o animal teria ocasionado sua queda
; decerto que, como sabido, a
responsabilidade do Poder Público por ato omissivo é subjetiva e, portanto, exige comprovação do
elemento subjetivo da culpa ou dolo.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. Acidente de trânsito.
Atropelamento de animal em via pública urbana. Ausência absoluta de provas de se tratar de cachorro de rua. Nexo causal não verificado. Improcedência mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10135669520158260576 SP 1013566-95.2015.8.26.0576, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 27/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CACHORRO NA VIA PÚBLICA – QUEDA DE MOTOCICLISTA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em caso do dano decorrente de omissão estatal, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa. A guarda de animais domésticos, como dispõe o artigo 936, do Código Civil, cabe ao dono ou detentor do animal, quem também responde pelos danos por eles causados, se não provar culpa da vítima ou força maior. A responsabilidade (objetiva) do particular, mais ampla, suplanta a responsabilidade (subjetiva) que teria o município, em tese, pela omissão, notadamente pelo fato de que a responsabilidade estatal encontra-se modulada pelo princípio da reserva do possível, não sendo crível exigir o controle público indiscriminado de todos os cachorros que circulam soltos nas vias públicas.

[...]
(TJ-MS - AC: 08055654820198120029 Naviraí, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 27/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR SUPOSTA OMISSÃO – SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL QUE TENHA ENSEJADO O ACIDENTE. ANIMAL QUE NÃO ERA DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento fixado no STJ, "no Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente.
Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
" ( AREsp 1717869/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 01/12/2020)
No caso, não demonstrada a alegada conduta omissiva do Município, que não era proprietário do animal, com relação ao acidente automobilístico sofrido pelo autor em razão da presença de um cachorro na via pública urbana. Impossibilidade de exigência de que o ente público municipal exerça vigilância sobre todos os animais existentes na municipalidade.
(TJ-MS - AC: 08055646320198120029 Naviraí, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 22/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Por todo o exposto, data maxima venia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
,
para
inaugurar a
divergência, a fim de
prover o recurso para julgar improcedente a ação de origem
.

É como voto Sr. Presidente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão cível

interposta pelo
Município de
Ibatiba

no intuito de reformar a sentença de fls. 74/75, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibatiba, que, na
ação indenizatória
ajuizada por
Nadir Andrade de Oliveira
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente federado ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.783,15 (mil, setecentos e oitenta e três reais e quinze centavos) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível interposta pela Municipalidade, por entender que houve falha no dever de fiscalização de animais soltos em vias públicas, atraindo a sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes do evento danoso. Nesse mesmo sentido votou o preclaro Des.
Arthur José Neiva de Almeida
.

Após pedir vista, o insigne Des.
Robson Luiz Albanez

inaugurou divergência
, a fim de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob a justificativa de que
(i)
não há como impor ao Município, indiscriminadamente, o dever de vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas;
(ii)
não houve suficiente comprovação de que o animal teria causado a queda da requerente. O referido voto divergente foi acompanhado pelo culto Des.
Fabio Brasil Nery
.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Robson Luiz Albanez
, no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos. Explico.

Via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
. Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª Ed., 1994, p. 490):

“Se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

Há necessidade, pois, de efetiva comprovação da culpa do serviço para se responsabilizar o Poder Público pelos danos decorrentes de ato omissivo. Destarte, muito embora realmente possua o dever de realizar o recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias públicas, tal circunstância
não impõe a automática responsabilidade civil do ente por qualquer dano advindo de cachorro de rua
.

Consoante bem explicitado pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, ao inaugurar divergência, “
não há como impor ao Município, indiscriminadamente, o dever de vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas
”,
sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.
O simples fato de uma pessoa ser atacada por um cachorro de rua, por si só, não induz à compreensão de que houve negligência da Municipalidade, a qual não pode ser elevada à categoria de garantidor universal de todos os danos sofridos em seu território.

Ainda que assim não fosse, salta aos olhos que, no caso vertente, sequer há suficiente comprovação de que a queda sofrida pela requerente decorreu de ataque do animal, o que constitui mais um fundamento para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, por não ter logrado êxito em se desincumbir do ônus probatório.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator,
acompanho

integralmente
o
entendimento divergente

exposto pelo
insigne
Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-38.2019.8.08.0064

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADA
: NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
contra r. sentença de fls. 74/75 que, nos autos da
aç
ão de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA,
julgou procedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais sediadas às fls. 77/83, o ente municipal aduz, em síntese, que i) há contradição entre os fatos apresentados na inicial e o depoimento da autora; ii) a alegação é frágil, inexistindo nexo de causalidade
;
e iii) em razão do princípio da eventualidade, caso prevaleça o entendimento pela condenação, que o
quantum
indenizatório seja minorado.

Em sede de contrarrazões (fls. 87/88), a apelada pugna pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Para um melhor deslinde da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, observo que a autora, uma senhora idosa, ajuizou a presente ação com escopo de ser ressarcida dos prejuízos ocasionados a ela em decorrência do acidente.

Alega, nesse ensejo, que caminhava no sentido do centro de fisioterapia, situado no município de Ibatiba/ES, quando foi surpreendida por um cachorro de rua. Ao tentar se desvencilhar do animal, sofreu uma queda e veio a colidir com uma barraca fixada em praça pública.

Sustenta, nessa esteira, que, em razão do acidente sofrido, sofreu uma lesão nas costelas, conforme exames médicos realizados no pronto atendimento do município, acostados aos autos.

Em sede de contestação, o requerido aduziu, dentre outros pontos, que o acidente é decorrente de culpa única e exclusiva da autora, além de inexistir comprovação da prova do dano moral.

Em meio ao deslinde processual, a autora junta ao processo atestado médico, certificando que, em razão do acidente, obteve diagnóstico de ruptura do Tendão Calcâneo, sendo necessária intervenção cirúrgica.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio a sentença vergastada, oportunidade em que o magistrado singular julgou procedente o pleito exordial, a fim de condenar o Município ao pagamento de:

(i) R$ 1.783,15 (mil e setecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), a título de dano material, relativos aos gastos com medicamentos, dentre outros;

(ii) R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela reparação do dano moral sofrido, visto que a autora necessitou de cirurgia.

Contra esse comando sentencial, como visto, é que a parte requerida interpôs seu recurso, no intuito de reformá-la, o que passo a examinar.

No que pertine ao pleito indenizatório, este encontra guarida constitucional
ex vi
do art. 37, § 6º da Carta Política
1
, que impõe responsabilidade civil às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros quando praticados por seus agentes, nessa condição.

Nesse

sentido, leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro sobre responsabilidade objetiva: “
a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de agente público, mas de omissão do poder público
” (cf. Direito Administrativo, Ed. Atlas, 10ª ed. P. 425).

Nesta feita, para que nasça a obrigação de reparar, necessário que estejam presentes pressupostos, a saber: a conduta, o nexo de causalidade, o dano e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil.

Em relação ao caso em tela, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CONDUTA OMISSIVA NEGLIGENTE.
AUSÊNCIA DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DA CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O RESULTADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL DEVIDA À VIÚVA E AO FILHO MENOR CORRESPONDENTE À 2/3 DO RENDIMENTO DA VÍTIMA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O FUNERAL. RECURSO PROVIDO. O princípio constitucional da motivação das decisões exige que o juiz explicite os fundamentos dos atos judiciais, a fim de que a parte entenda as suas razões. Não se exige, por outro lado, que o
decisum
seja extenso ou prolixo. Estando a sentença recorrida suficientemente motivada e não havendo violação às garantias constitucionais, deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
A responsabilidade do Município pela omissão na fiscalização de animais soltos em vias públicas é subjetiva.

Assim, estando demonstrada a negligência do requerido em fiscalizar e apreender animal, causador do sinistro narrado na inicial, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes do evento danoso.
O dano moral na hipótese de morte de familiar configura-se de forma in re ipsa, ou seja, em casos tais o dano decorre da força dos próprios fatos. Isso porque o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima, no caso os familiares do falecido, pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. É devido o pensionamento para o filho menor da vítima e à viúva, no patamar de 2/3 do rendimento do falecido, até a idade de 25 anos e de 75 anos (expectativa de vida do falecido), respectivamente, consoante entendimento jurisprudencial do STJ. Nos termos do entendimento da Corte Superior, presume-se a dependência da viúva, pois o falecimento do marido da vítima implica induvidosamente em perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, sendo devida a pensão por morte. É devido o reembolso das despesas havidas pela família com o funeral da vítima, consoante preconiza o art. 948, I, do CC.

(TJMS; AC 0800372-51.2017.8.12.0052; Anastácio; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 16/02/2023; Pág. 96)

__________________________________

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM SEMOVENTE EM VIA PÚBLICA. Motociclista que se chocou com um cavalo em via pública. Prova indicativa de que o animal permanecia solto, habitualmente, nas cercanias.
Falha do Município em seu dever de fiscalização.

Dever de indenizar configurado.
Faute du service
. Ausência de demonstração de culpa da vítima.
Conduta do hipotético dono do animal que não se traduz em excludente da responsabilidade da ré, pois em nada interfere na relação de causa e efeito entre a conduta omissiva desta e o dano invocado na petição inicial. Liame de causalidade estabelecido entre a omissão e o acidente. Precedentes. Indenização corretamente fixada, à vista da tetraplegia e demais sequelas do acidente. Pensão mensal vitalícia corretamente arbitrada, de acordo com os ganhos anteriores da vítima, concomitantemente com auxílio mensal de cuidador. Danos morais e estéticos, corretamente fixados em R$ 100.000,00 cada, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido, com observação quanto aos consectários de mora.

(TJSP; AC 1005542-42.2021.8.26.0132; Ac. 16696465; Catanduva; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 27/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 3062)

E, pelo que observo, o apelante não traz aos autos alegações ou provas que possam desconstituir a argumentação da autora, no sentido de afastar o nexo de causalidade, muito menos que demonstrem a culpa da vítima, o que acaba por evidenciar a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Além disso, como bem ressaltou o Magistrado sentenciante, a existência do dano vem claramente ligada à lesão do tornozelo, sendo feita uma cirurgia do ligamento e uma fratura na costela, decorrente da queda que a requerente sofreu.

Frente a todo o exposto, é possível considerar a responsabilidade do Município de Ibatiba/ES, incumbindo a ele o dever de indenizar pelos prejuízos causados.

Acerca dos danos, o conjunto probatório atrelado ao feito demonstra que a demandante sofreu lesão, inclusive necessitando de cirurgia, que foi descrita no laudo acostado à fl. 70.

Além disso, acosta receituários médicos que comprovam a necessidade de obter diversos medicamentos para tratar a lesão, o que respalda o pedido de danos materiais.

Desta feita, vislumbro que a ofensa à integridade moral e física está mais que demonstrada no caso em apreço, o que justifica a pretensão de recebimento de indenização.

Ademais,
“[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a qual comunga este Egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade (no caso, a integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza 'in re ipsa', ou seja, os quais prescindem de comprovação, uma vez que presumidos [...]”
(TJES, Apelação n.º 024170193072, minha relatoria, Terceira Câmara Cível, J 30/10/2018, DJ 09/11/2018).

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, após analisar os autos, cheguei a mesma conclusão daquela exposta pelo julgador primevo.

Estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nos autos, a autora colaciona notícia divulgada no
site
deste E. Tribunal de Justiça, em que o mesmo Município, em processo análogo (número 0001707-84.2015.8.08.0064), foi condenado ao pagamento de danos morais no mesmo valor sentenciado pelo magistrado singular (fls. 26/27).

Destarte, o valor fixado na r. sentença objurgada, isto é, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a meu sentir, se revela justo e adequado para compensar a apelada pelo dano moral sofrido, amenizando a situação de angústia e aflição por ela vivenciada, sem lhe causar o indesejado enriquecimento ilícito, cumprindo, ao mesmo tempo, o caráter punitivo e pedagógico de que se reveste a indenização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-38.2019.8.08.0064

APTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APDA: NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMB. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO-VISTA

(Tecnica de Julgamento – Art. 942 do CPC)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
contra a sentença que julgou procedente a pretensão traçada por
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA
na petição inicial, condenando a municipalidade ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.783,17, bem como de danos morais, estabelecidos em R$ 6.000,00.

A controvérsia a ser analisada diz respeito à possiblidade de condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente sofrido pela apelada que, na tentativa de ser desvencilhar de um cachorro de rua, sofreu uma queda e veio a colidir com uma barraca fixada em praça publica, causando-lhe diversas lesões.

O e. relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no que foi acompanhado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhóes Ferreira e pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso de apelação.

O Desembargador Robson Luiz Albanez, por sua vez, abriu divergência para dar provimento ao recurso de apelação, conforme segue:

[...] Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual pretende a autora seja atribuída ao ente municipal a responsabilidade por uma queda que sofreu em via pública, supostamente causada por um cachorro de rua.

Em sua peça vestibular, narra a requerente que possui 75 anos de idade e, quando caminhava pela rua “
foi surpreendida por um cachorro de rua. Com o ataque a idosa na tentativa de desvencilhar do animal, sofreu uma queda e veio a colidir com a barraca fixada em praça pública, para a 1ª feira dos comerciantes, evento este, que também teve o apoio do Município
” (fl. 03).

Ocorre que, da simples leitura da narrativa autoral, a meu ver, não há que se falar em responsabilidade do Poder Público. E assim o digo por duas razões, primeiramente porque não há como impor ao Município, indiscriminadamente, o dever de vigilância sobre todos os animais existentes nas ruas.

Em segundo lugar, porque não há nos autos nenhuma prova acerca da veracidade das alegações tecidas pela parte autora, isto é, de que o animal teria ocasionado sua queda; decerto que, como sabido, a responsabilidade do Poder Público por ato omissivo é subjetiva e, portanto, exige comprovação do elemento subjetivo da culpa ou dolo. No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

[...]

Por todo o exposto, data maxima venia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
, para inaugurar a divergência, a fim de prover o recurso para julgar improcedente a ação de origem. [...]

De fato, a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a Administração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa,
ex vi
do art. 37, § 6º, CF.

No particular, todavia, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo, porque, segundo alega a apelada na exordial, o evento danoso ocorreu em razão do mau funcionamento do serviço público,
“
uma vez que em sendo o responsável pela proteção aos animais e a fauna em geral, deveria despender alguns cuidados necessários a sua criação, para não causar nenhum dano aos mesmos ou a outrem”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Dito isso,
competia à apelada comprovar a existência de uma conduta estatal culposa, o dano e o nexo de causalidade.

Compulsando os autos, é importante registrar que não constam informações claras e precisas de que a apelada teria sido “
surpreendida por um cachorro de rua”
e se acidentado conforme relatado. Inexistem, por exemplo, arquivo fotográfico ou testemunhas atestando a veracidade das alegações tecidas pela apelada.

Nesse contexto de incertezas, não há prova suficiente do nexo de causalidade entre o dano noticiado pela apelada e a conduta omissiva imputada ao apelante, restando inviável a manutenção da sentença.

Nesse mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CIVEIS. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente de trânsito causado por animal na rodovia estadual. Morte do motociclista. Responsabilidade subjetiva. Omissão. Inexistência. Nexo causal não evidenciado. Culpa não demonstrada. Reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.
Recurso conhecido e provido da parte requerida e prejudicado o das requerentes. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300738712; Ac. 38071/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 26/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL ABANDONADO NA VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a faute du service. Não comprovados os fatos narrados na inicial, constitutivos do direito da parte autora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedido iniciais
. (TJMS; AC 0806316-35.2019.8.12.0029; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 05/10/2022; Pág. 129).

Ante o exposto, rogando vênia ao e. relator,
acompanho o voto divergente proferido pelo
Desembargador Robson Luiz Albanez
,
a fim de dar provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a pretensão exordial.

Por conseguinte, condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-38.2019.8.08.0064

APELANTE:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADA:
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos iniciais.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, por entender que restou demonstrada a responsabilidade do Município/Apelante na fiscalização de animais soltos em via pública, bem como os danos materiais e morais sofridos pela Apelada em razão da lesão no tornozelo, que exigiu a realização de cirurgia do ligamento e da fratura na costela, ambas decorrentes da queda que sofreu ao ser atacada por um cachorro de rua.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

Compete ao Município realizar o "
recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação
", nos termos do art. 269, X, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Município não conseguiu afastar a presunção de culpa, razão pela qual restou caracterizada a falha do serviço, sendo devida a indenização pelos danos materiais comprovados, bem como pelos danos morais arbitrados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.